Tribunal: TJMT
Processo: 0007581-87.2017.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007581-87.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VIVEIRO SAO FRANCISCO (VÍTIMA), PAULO AFONSO DA SILVA JUNIOR - CPF: 031.322.441-20 (VÍTIMA), NILSON MOREIRA - CPF: 326.230.621-53 (APELANTE), MARCILENE ANDRADE DE REZENDE (APELANTE), MARCILENE ANDRADE DE REZENDE - CPF: 321.331.621-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE –

ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

Se a soma do valor da
Res Furtiva
ultrapassa o percentual de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (parâmetro jurisprudencialmente adotado), e o delito foi
praticado em concurso de agentes,
não se aplica o princípio da insignificância.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Nilson Moreira e Marcilene Andrade De Rezende
, tirado em face de sentença que condenou os acusados, pela prática do crime tipificado no art. 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, em regime aberto.

Nas razões recursais,
a defesa pugna pela absolvição dos réus por aplicação do princípio da insignificância. (Id.

157580857 - Pág. 7).

Em razões recursais, o ministério público, rechaçou os argumentos ministeriais, pugnando ao final pelo desprovimento do recurso. (Id. 157580860 - Pág. 3).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (Id.

162857674 - Pág. 6)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso refere-se à condenação dos acusados, razão pela qual a defesa pleiteia a absolvição com fulcro na atipicidade material, por força da incidência do princípio da insignificância.

Consta da denúncia que:

“[...] n
a data de 14/01/2017, por volta das 12h00min, no estabelecimento chácara Viveiro São Francisco, localizado na Av. dos imigrantes, Km 2, Bairro Vitória Régia, os denunciados Nilson Moreira e Marcilene Andrade de Rezende, previamente ajustados criminalmente, subtraíram para si ou para outrem, com consciência, vontade e ânimo de assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis, consistente em: 04 (quatro) mudas da flor do deserto, avaliadas no total de 1.000,00 (mil reais), conforme auto avaliação indireta de fl. 11, pertencentes a vítima Paulo Afonso da Silva Junior, qualificada à f. 09.[...]” (Id.

157580838 - Pág. 2)

A defesa objetiva a aplicação do princípio da insignificância ao argumento de que:

“[...]
Em que pese as razões expostas pelo magistrado, a conduta dos acusados de subtrair uma flor avaliada em R$1.000,00 (mil reais), é inerente ao próprio tipo penal do furto, ou seja, trata da normal reprovabilidade do injusto penal.

Desse modo, pode-se concluir, por conseguinte, que a conduta perpetrada pelos apelantes teve mínima ofensividade, foi destituída de periculosidade social e causou inexpressiva lesão jurídica, por se tratar de lesão ínfima ao patrimônio da vítima, ou melhor nenhuma lesão, já que as flores foram devidamente restituídas, não restando a proprietária da floricultura qualquer prejuí
zo.
[...]” (Id. 157580857 - Pág. 3).

Pois bem. O recurso não merece acolhimento.

In casu
, não se discute a autoria ou materialidade do crime, mas, tão somente, se existem elementos hábeis ao reconhecimento da alegada atipicidade material pela aplicação do princípio da insignificância.

A jurisprudência do Superior Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que o reconhecimento da insignificância exige a presença concomitante dos seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Além disso, a jurisprudência assentou
"incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos"
(STJ, AgRg no REsp 1.729.387/MG), circunstância que afasta o requisito da mínima ofensividade.

No caso, reitero, os acusados apropriaram-se indevidamente, de 4 (quatro) mudas de flor do deserto, totalizando um prejuízo de R$ 1.000,00 (um mil reais), valor que supera o percentual de 10% (dez por cento) do salário mínimo, à época vigente, de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais),
peculiaridade que por si só afasta a aplicação do princípio da insignificância.

Logo, não há falar em absolvição por atipicidade material da conduta.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. VALOR DO BEM SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. [...] Para que seja considerado presente o princípio da insignificância e, consequentemente, a atipicidade da conduta, a res furtiva deve ter sido avaliada em valor inferior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]”
. (STJ - AgRg no HC: 599076 PR 2020/0180732-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021)

Aliás, cabe ressaltar que o crime foi qualificado mediante o concurso de pessoas, um dos requisitos exigidos para a aplicação da benesse, assim corrobora para impossibilidade do pleito.

Isso porque, a orientação do Superior Tribunal de Justiça, reconhece a aplicação do princípio da insignificância como causa de atipicidade da conduta desde que presentes, na hipótese, os requisitos supramencionados, condicionando, no entanto, o aludido reconhecimento à análise do comportamento do agente, mormente se já responde a outras ações penais ou tenha praticado o delito, em concurso de agentes (STJ: HC 195.114/RS, 5a Turma, Rel. Min. ADILSON VIEIRA MACABU (Des. convocado do TJ/RJ).

Assim,
diante do exposto não há que se falar em absolvição dos apelantes por aplicação do princípio da insignificância.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023